Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. CRÉDITOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS.
1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Assim, tendo o bloqueio via Sisbajud alcançado dinheiro oriundo de transferências feitas por terceiro, e não tendo sido demonstrado o depósito de benefício previdenciário na conta em que se pretende o desbloqueio de valores, rejeita-se a impugnação.
2. Agravo de instrumento não provido.